Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-68.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-68.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA MENDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TESES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO AFASTADAS. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 43. ATO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de Jussara. A pretensão originária visava anular o processo administrativo que reduziu sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais e, consequentemente, restabelecer a carga horária e a remuneração integral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões centrais do recurso consistem em analisar: (i) a regularidade do Processo Administrativo nº 174/2021, examinando as teses de nulidade por cerceamento de defesa, pela ausência de intimação para alegações finais e por suspeição da comissão processante; (ii) a existência de direito líquido e certo da servidora à manutenção da jornada de 40 horas, frente aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, e em confronto com a regra do concurso público (art. 37, II, CF e Súmula Vinculante 43 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a legislação municipal que rege o processo administrativo (Lei nº 05/92) não prevê a fase de alegações finais. A aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.784/99 não é cabível quando a norma local, ao optar por um rito simplificado, não apresenta lacuna.

A alegação de suspeição da comissão processante deve ser amparada por prova concreta e pré-constituída da parcialidade, não bastando meras conjecturas ou a simples participação dos membros em processo anterior arquivado sem análise de mérito.

No mérito, a ampliação da jornada de trabalho de servidora concursada para 20 horas semanais para um regime de 40 horas, sem a devida aprovação em novo concurso público, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 43 do STF.

O enquadramento em jornada ampliada, com base na Lei Municipal nº 088/2005, possuía natureza precária e discricionária, não gerando direito adquirido à manutenção do regime nem à irredutibilidade dos vencimentos, que foi reduzida como mera consequência do retorno à carga horária para a qual a servidora foi legalmente investida.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, art. 37, caput e II; Lei nº 9.784/1999, art. 44 e 54; Lei Municipal de Jussara nº 05/1992 e Lei Municipal nº 088/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 43; STJ, MS 20.978/DF; STJ, AgInt no REsp 1.879.659/PR; TJBA, Apelação Cível 8000855-17.2022.8.05.0110, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000580-68.2022.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
SILVANIA MENDES DE ALMEIDA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE JUSSARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .